Tribunal: TJES
Processo: 5006952-68.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006952-68.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INTELITECH COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA
RECORRIDO: AILTON ROGERIO e outros (3)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. ADUZEM OS AUTORES TEREM FIRMADO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A REQUERIDA - INTELITECH COMÉRCIO E SERVIÇO DE MATERIAL ELETRÔNICO LTDA- TENDO OS OUTROS REQUERIDOS COMO FIADORES. O CONTRATO DE LOCAÇÃO REFERE-SE A UM IMÓVEL, CASA, LOCALIZADA À RUA ESPÍRITO SANTO, Nº 47, PRAIA DA COSTA, VILA VELHA/ES E FORA FIRMADO EM 19/12/2014. O RÉU ADENTROU NO IMÓVEL EM 07/01/2014 E PERMANECEU NO MESMO ATÉ MARÇO DE 2020, QUANDO DEIXOU A CASA COM PENDÊNCIAS DE MANUTENÇÃO E DÉBITOS REFERENTES A IPTU, CESAN E EDP. A PARTE DEMANDADA DEIXOU DE APRESENTAR DEFESA. A SENTENÇA DE PISO DECRETOU A REVELIA DA PARTE REQUERIDA E JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR OS REQUERIDOS, A PAGAREM, SOLIDARIAMENTE, À PARTE AUTORA A QUANTIA DE R$ 44.000,00 (QUARENTA E QUATRO MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, DEVIDAMENTE ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO, E DE JUROS DE MORA, NO ÍNDICE DE 1% AO MÊS, DESDE A DATA DA CITAÇÃO, AMBOS ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A PARTE REQUERIDA FOI REVEL NA PRESENTE AÇÃO POR NÃO APRESENTAR PEÇA DE DEFESA, MESMO DEVIDAMENTE INTIMADA PARA O ATO. CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA, A OCORRÊNCIA DE REVELIA NOS AUTOS NÃO ENSEJA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS SEUS EFEITOS, DEVENDO O MAGISTRADO BUSCAR A VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR NAS PROVAS POR ELE PRODUZIDAS, PROFERINDO SENTENÇA DE ACORDO COM SEU CONVENCIMENTO MOTIVADO. NO CASO, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, CONSIDERANDO A REVELIA DA PARTE RÉ ALIADA ÀS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, QUE INDICAM A PERMANÊNCIA DO REQUERIDO NO IMÓVEL ATÉ MARÇO DE 2020. EM QUE PESE A AUSÊNCIA DE DEFESA, PODERIA, O RÉU, TER COLACIONADO AOS AUTOS, DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, OS DOCUMENTOS QUE ENTENDESSE CONVENIENTES PARA REBATER A TESE AUTORAL, NOTADAMENTE NO TOCANTE AO PERÍODO DE OCUPAÇÃO E AS DESPESAS DECORRENTES DAS MANUTENÇÕES REALIZADAS. CONTUDO, DEIXOU DE FAZER PROVAS DE SUAS ALEGAÇÕES.
NESSE SENTIDO, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.